Tribunal: TJDFT
Processo: 0701728-37.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701728-37.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: EDSON DINIZ MACHADO D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, verifica-se que o presente processo teve sua tramitação iniciada no Juizado Especial Criminal de Águas Claras, por tratar de infração de menor potencial ofensivo (CP, artigo 256, parágrafo único). No entanto, na audiência de instrução e julgamento, em vista da necessidade de produção de prova pericial e, dada a sua complexidade, foi proferida decisão determinando a redistribuição da ação penal a uma das Varas Criminais daquela Circunscrição (ID 70105774). O feito foi, então, redistribuído à 2a Vara Criminal de Águas Claras, tendo seguido o seu curso regular, inclusive com a produção da prova técnica pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal (ID 70105798) e a prolação da sentença (ID 70105855). Diante disso, ao contrário do aduzido pela d. Procuradoria de Justiça, em sua manifestação de ID 70580828, a Turma Criminal é competente para a apreciação e julgamento da apelação interposta contra a sentença prolatada pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras, nos termos do artigo 27, inciso I, do Regimento Interno desta Corte. Assim, revogo o despacho de ID 70669473 e indefiro o pleito ministerial de declínio da competência em favor de uma das Turmas Recursais do Distrito Federal. Publique-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 21 de maio de 2025. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora